Tribunal: TJES
Processo: 5012720-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012720-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: JOAO VICTOR ELIAS ARAUJO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012720-96.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
JOAO VICTOR ELIAS ARAUJO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA INVADIDA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CADASTRADO NO SITE DA RECORRENTE. AMAZON AMERICANA E AMAZON BRASILEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada por JOÃO VICTOR ELIAS ARAÚJO em face da
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 09/02/2022 sua conta no aplicativo da primeira requerida (Amazon) foi invadida, seu endereço foi alterada para uma região dos Estados Unidos e compras foram efetuadas nos dois cartões que o autor tinha cadastrado no aplicativo (nubank e will - segunda requerida).

Desse modo, assim que tomou conhecimento das compras não reconhecidas o autor promoveu o bloqueio dos cartões e contestou as compras junto às emissoras dos cartões, ocorre que mesmo após a primeira requerida emitir formulário admitindo que a conta do autor foi invadida, no dia 26/02/2022 o autor recebeu cobranças das compras impugnadas e teve sua conta suspensa pela Amazon, perdendo acesso a todos os conteúdos que já havia pagado.

Em relação à segunda requerida, o autor ainda não conseguiu a suspensão definitiva das cobranças e por receio de ter seu nome negativado efetuou os pagamentos, razão pela qual requer a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como reparação moral.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Obrigar
a requerida Amazon
a
declarar
a inexigibilidade do débito de
R$ R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos)
na forma da fundamentação, ou seja, a ré deverá cancelar as compras e os débitos e se abster de cobrá-los, diligencias que deverão ser efetivadas em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b)
Condenar
as requeridas solidariamente a restituírem ao autor a importância de
R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais – já em dobro)
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento da fatura;

c)
Condenar
as requeridas solidariamente a indenizarem ao autor pelos danos morais em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3695426, o requerido (AMAZON) interpôs Recurso Inominado, argumentando que a compra desconhecida pelo consumidor foi realizada na Amazon americana, e em virtude disso, não teria legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, bem como alega a culpa exclusiva das operadoras de cartão de crédito. Alega ainda a inexistência de danos materiais e morais, e subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A recorrente alega não ter ingerência sobre as compras realizadas dentro do site por ter sido por meio da Amazon americana, no entanto, vislumbra-se que trata-se de empresas do mesmo grupo econômico, e encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO CONTRATO. SÚMULAS NºS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes. 2. No tocante à comissão de corretagem, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu que seria indevido o pagamento da comissão de corretagem pelo autor, uma vez que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista a falta de informações no contrato firmado entre as partes sobre a contratação dos serviços de assessoria, assim como o valor a ser cobrado a este título. 3. Nesse contexto, para alterar o julgamento proferido pelo Tribunal
a quo
, a fim de acolher as alegações da recorrente, no sentido de ser devido o pagamento da comissão de corretagem, seria necessária interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.804.311; Proc. 2020/0328075-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 09/09/2022). (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva.
(...) 6.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apl 0024213-25.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019) (g.n).

No mesmo sentido, nota-se que em virtude da invasão de terceiros na sua conta, precisou realizar o pagamento da fatura do cartão referente as compras não realizadas por ele, e o referido pagamento restou comprovado no ID nº 3695393, assim, ante a ausência de prova do estorno, resta devido os danos materiais.

Ademais, o consumidor teve a sua conta cancelada nas plataformas da recorrente, o que vai além de meros aborrecimentos. Quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$2.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)